Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Bradescard S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 5.434,00, oriunda do contrato de no 4271675945234014, e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais pela inscrição indevida da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
2. Em suas razões recursais (ID 60019435), o banco recorrente alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da recorrida, em razão da questão ter sido resolvida administrativamente antes da propositura da ação, e, no mérito, a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que a consumidora possui anotações anteriores à inscrição irregular objeto do feito. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante fixado à título de indenização por danos extrapatrimoniais seja reduzido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60019436). Contrarrazões apresentadas no ID 60019439.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, destaca-se que, de fato, houve a exclusão de uma anotação referente ao contrato de no 4271675945234014 em 16/01/2024 (ID 60019427), ou seja, em data anterior ao ajuizamento da ação. No entanto, em que pese se refira ao mesmo contrato, o valor da dívida ali indicado (R$ 1.296,23) diverge da quantia constante no extrato do SERASA apresentado pela parte recorrida (ID 60019427 – valor original de R$ 5.434,00), de modo que, ante a incerteza quanto à equivalência das dívidas, a preliminar deve ser afastada para manter a declaração de inexistência do débito.
6. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à inocorrência de danos morais no caso concreto. O documento de ID 60019428 demonstra que a recorrida possui anotações negativas anteriores à inserida pela instituição financeira recorrente, devendo ser aplicada ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a indenização por danos morais nessas hipóteses, ressalvado apenas o direito ao cancelamento da inscrição irregular.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.